Tribunal: STF
Processo: MS 36889
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Luiz Antonio Jambeiro de Moraes impetrou mandado de segurança contra ato por meio do qual o Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado Federal, cumprindo decisão do Tribunal de Contas da União proferida em tomada de contas – deliberação nº 2.602/2013 –, determinou a conversão, em parcela compensatória, de vantagem pessoal nominalmente identificada, relativa à incorporação de quintos, com a consequente redução em virtude de absorção por reajuste remuneratório.
    Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança. Ressalta haver tomado ciência do ato impugnado quando expedido o termo de intimação, no dia 16 de setembro de 2019. Aludindo aos artigos 52, inciso XIII, da Constituição Federal, 62 da Lei nº 8.112/1990 e 42 da Resolução nº 42/1993 do Senado Federal, bem assim à Lei nº 8.911/1994, realça o desacerto do pronunciamento questionado. Sublinha não ter o Órgão de Contas observado os artigos 16 e 18 da Lei nº 12.300/2010, nos quais previsto o recebimento dos valores.
    Sob o ângulo do risco, destaca a iminente realização de descontos na remuneração. Postula, liminarmente, a suspensão de qualquer dedução remuneratória e a manutenção do pagamento das vantagens. No mérito, busca o deferimento da ordem para assegurar o recebimento das verbas.
    O processo foi distribuído por prevenção a Vossa Excelência, tendo em conta o mandado de segurança nº 36.701, formalizado em face do mesmo ato.
    Vossa Excelência, em 17 de fevereiro de 2020, limitou o exame ao ato do Tribunal de Contas, determinando fosse excluído, do polo passivo, o Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado Federal, e solicitou informações ao Órgão apontado como coator, em especial quanto à data de notificação do impetrante.
    O Tribunal de Contas, evocando o verbete nº 266 da Súmula do Supremo, assevera inadequado o mandado de segurança, ante o caráter geral e abstrato da deliberação nº 2.602/2013. Aponta o acerto do ato. Frisa ausentes os requisitos ao implemento de medida de urgência. Pretende seja inadmitida a impetração e, sucessivamente, indeferida a ordem.
    Com a petição/STF nº 20.034/2020, o Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas e a Diretora-Geral do Senado Federal dizem ocorrida a decadência, uma vez notificado o impetrante em 27 de agosto de 2019 e protocolada esta impetração em 14 de janeiro de 2020. Aduzem a ilegitimidade passiva do Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas, salientando que deve figurar como impetrada a Diretora-Geral do Senado Federal, subscritora do ato determinando o cumprimento da deliberação nº 2.602/2013. Assinalam o acerto do pronunciamento e a legalidade da atuação do Senado Federal, no que restrita ao cumprimento do assentado pelo Órgão de Contas. Noticiam que a Diretora-Geral determinou a suspensão dos processos administrativos relacionados à deliberação nº 2.602/2013 – Memorando nº 547/2019-DGER –, não tendo sido feito, segundo afirmam, nenhum desconto na remuneração do impetrante. Asseveram haver o Tribunal de Contas levado em conta o disposto na Lei nº 12.300/2010. Sublinham não atendidos os requisitos autorizadores de liminar. Buscam seja pronunciada a decadência. Sucessivamente, requerem a retificação do polo passivo, para inclusão da Diretora-Geral do Senado Federal, o indeferimento da medida acauteladora e, alfim, da ordem pretendida.
    2. Ao contrário do alegado na peça primeira, o dia 16 de setembro de 2019 não pode ser considerado termo inicial do lapso previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009. Conforme revelado na petição/STF nº 20.034/2020, foi dirigida, ao endereço do impetrante, notificação com aviso de recebimento no qual aposta a data de 27 de agosto de 2019.
    Formalizado este mandado de segurança em 14 de janeiro de 2020, ultrapassado o prazo de 120 dias, consumou-se a decadência.
    3. Nego seguimento à impetração, nos termos dos artigos 10 da Lei nº 12.016/2009 e 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator